Tribunal: TJPA
Processo: 0008128-93.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 21 LEI 3.688/41 C/C 7º, I, DA LEI 11.340/06). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO NÃO DEVE PREVALECER, POIS OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COMPROVAM DE FORMA COERENTE, QUE O APELANTE PRATICOU A CONTRAVENÇÃO PENAL DAS VIAS DE FATO, AO DESFERIR UM TAPA NO ROSTO DE SUA EX-COMPANHEIRA, DEMONSTRANDO COM RIQUEZA DE DETALHES O FATO OCORRIDO. ASSIM, O ACERVO PROBATÓRIO É APTO A JUSTIFICAR E FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 17 (dezessete) dias de prisão simples em regime Aberto, suspendendo-a pelo prazo de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual ? 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e sete do mês de julho à três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.Belém/PA, 04 de julho de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008128-93.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SANTARÉM/PA
APELANTE: JOHNNY ANTENOR DE SOUSA LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL ARCHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 21 LEI 3.688/41 C/C 7º, I, DA LEI 11.340/06).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO NÃO DEVE PREVALECER, POIS OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COMPROVAM DE FORMA COERENTE, QUE O APELANTE PRATICOU A CONTRAVENÇÃO PENAL DAS VIAS DE FATO, AO DESFERIR UM TAPA NO ROSTO DE SUA EX-COMPANHEIRA, DEMONSTRANDO COM RIQUEZA DE DETALHES O FATO OCORRIDO. ASSIM, O ACERVO PROBATÓRIO É APTO A JUSTIFICAR E FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 17 (dezessete) dias de prisão simples em regime Aberto, suspendendo-a pelo prazo de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e sete do mês de julho à três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 04 de julho de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008128-93.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SANTARÉM/PA
APELANTE: JOHNNY ANTENOR DE SOUSA LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL ARCHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOHNNY ANTENOR DE SOUSA LIMA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA
(fls. 61/64) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples em regime Aberto, por preencher os requisitos do artigo 77, do Código Penal, suspendeu-se condicionalmente a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), que a ofendida e o acusado conviveram maritalmente por três meses, advindo uma filha desse relacionamento, mas estão separados há dois anos. Ocorre que no dia 17/04/2017, por volta das 10:40 horas, a vítima foi até a residência do acusado pedir ajuda financeira para a filha. No momento em que conversava com o agressor, este se recusou a ajudar, na ocasião começaram a discutir e em dada ocasião avançou sobre a vítima e deferiu-lhe um tapa no rosto. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 21 da Lei nº 3.688/41 c/c 7º, I, da Lei 11.340/06.

Em razões recursais
(fls. 71/74), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 75/79), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 88/90), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
a fim de que seja mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo,
por nenhum reparo merecer.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOHNNY ANTENOR DE SOUSA LIMA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA
(fls. 61/64) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples em regime Aberto, por preencher os requisitos do artigo 77, do Código Penal, suspendeu-se condicionalmente a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas diante da segurança e coerência dos depoimentos colhidos no inquérito policial e confirmados em Juízo, principalmente o da vítima.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima TAAGNIS CASTRO SOARES (mídia de fl. 40), sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou a contravenção de vias de fato, lhe desferindo um tapa no rosto.

Em juízo, afirmou:
¿QUE no dia dos fatos, foi até a casa do acusado a fim de pedir ajuda de custo, pois a filha do casal estava doente, ocasião em que começaram a discutir. Ato contínuo, o réu avançou sobre sua pessoa, deferindo-lhe um tapa em seu rosto. QUE foi para a delegacia, narrou os fatos, e quando retomou a casa do réu, este havia fugido do local¿.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática dos crimes em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E VIAS DE FATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS - POSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO
. Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos. Tratando-se de contravenção cometida em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial preponderância sobre a negativa isolada do réu.
(TJ-MG - APR: 10481180075337001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 17/11/0019, Data de Publicação: 25/11/2019).

O apelante por sua vez não prestou sua versão dos fatos em juízo, e, a versão defensiva encontra-se isolada nos autos, que se limita a negar a prática delitiva.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na contravenção penal praticado contra a vítima, desferindo um tapa em seu rosto, sendo esta sua ex-companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Importante frisar que a testemunha MARIA JUCICLEUMA DE SOUSA LIMA, ouvida na condição de informante por ser genitora do réu, em juízo apesar de não ter presenciado a agressão, disse que ouviu a discussão entre o réu e a vítima, e o acusado falou que a vítima tentou agredi-lo e ele apenas teria se defendido (mídia de fl. 22).

Assim, a testemunha não presenciou o momento da agressão, mas também não a negou, tendo afirmado que seu filho contou que o fez em sua defesa, após a vítima tentar agredi-lo. No entanto, a vítima por sua vez confirmou com clareza o relato da denúncia.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado desferiu um tapa no rosto de sua ex-companheira, mãe de sua filha. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência da contravenção penal das vias de fato, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena do apelante em 17 (dezessete) dias de prisão simples em regime Aberto, por preencher os requisitos do artigo 77, do Código Penal, suspendeu-se condicionalmente a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

É como voto.
Belém/PA, 04 de julho de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora